Tribunal: STF
Processo: Rcl 113
Classe: Rcl
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-07-01
Data de publicação: 1980-07-01

Ementa:
DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DECRETANDO A DESERÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, OBSTA O PROCESSAMENTO DO AGRAVO CONTRA ELE
INTERPOSTO. II. PROCEDENCIA DO PEDIDO EIS QUE O COMPORTAMENTO DA
AUTORIDADE RECLAMADA POR VIA INDIRETA SOBRE CONTRARIAR O ART. 528 DO
C.P.C., INVADIU A COMPETÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 161, 1 PARTE
DO R. I. PRECEDENTES DO STF: RE 81.478, MS 20.133 E RECL. 87, IN
RTJ, 79/940, 83/732 E 87/701, RESPECTIVAMENTE.